Tribunal: STF
Processo: MS 40706
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Direito administrativo. Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Ato do Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC/2025). Momento de comprovação de escolaridade. Previsão clara e objetiva no edital. Descumprimento das regras do certame. Exclusão da lista de aprovados. Fundamentos da decisão não infirmados. Agravo regimental não provido.

    1. A legalidade do ato é evidente, pois resultou diretamente da aplicação das regras do edital, que produz efeitos contra todos os candidatos. 

    2. Não se admite intervenção judicial com o intuito de se chancelar o descumprimento das normas de edital de concurso.

    3. Agravo regimental não provido.